Tribunal: TJDFT
Processo: 0744414-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744414-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDOIR VITAL DA SILVA FILHO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF, JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF, JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retornem os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo recursal remanescente após a suspensão do feito ou certificar o respectivo trânsito em julgado. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora